Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INCAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O arbitramento da prestação de alimentos deve ser pautado nas necessidades vitais dos reclamantes, bem como nos recursos do alimentante.
2. Em cognição sumária, o valor arbitrado pelo Juízo de origem é razoável e proporcional, além de atender ao binômio necessidade/possibilidade, inexistindo, neste momento processual, provas irrefutáveis a respeito da reduzida capacidade contributiva do recorrente.
3. Deve o processo, pois, transcorrer com as suas devidas fases, inclusive a intensa instrução probatória, a fim de se verificar o exato equilíbrio do já referido binômio necessidade/possibilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.